Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700662-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GOMES AGRAVADO: INGRID KELLY FERNANDES D OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravada, por meio da petição de ID 14867172, apresenta foto em alicerce de seus últimos pedidos e requesta a reconsideração do despacho de ID 14858956, no qual indeferi o pedido por ela postulado na petição de ID 14833993. Da análise da prova colacionada aos autos, apura-se que a foto apresentada não tem o condão de robustecer, a contento, os fatos alegados pela agravada. Não é possível aferir o local de onde foi tirada, nem mesmo se o retratado tem qualquer relação com o agravante. Vê-se, portanto, que a foto se mostra bastante genérica e não justifica, por si só, a retirada do processo de pauta, para retomada da instrução processual, por razão segura e hígida o suficiente para obstar o julgamento do mérito do recurso na atual fase processual. Diante disso, NADA A PROVER com relação ao pedido veiculado na petição de ID 14867172. MANTENHAM-SE OS AUTOS NA PAUTA DE JULGAMENTO já marcada. Advirta-se, na oportunidade, que todas as partes do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé e cooperaram para a obtenção, em tempo razoável, de uma decisão de mérito (CPC, arts. 5o e 6o), e que a colocação de óbices desarrazoados podem gerar a aplicação de sanções na forma da lei. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator